Tribunal: STF
Processo: RE 115308
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
ISS. SEGURO SAÚDE. DECRETO-LEI N. 73/1966, ARTS. 129 E 130.
COBERTURA DE GASTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR, NOS LIMITES
CONTRATUAIS, EM PERIODO DETERMINADO, QUANDO O ASSOCIADO OS TIVER
DE EFETUAR. OS VALORES RECEBIDOS DO ASSOCIADO NÃO SE DESTINAM A
CONTRAPRESTAÇÃO IMEDIATA POR QUALQUER SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR
PRESTADO PELA ENTIDADE. QUEM PRESTA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E O
MEDICO OU O HOSPITAL CREDENCIADO, SOB RESPONSABILIDADE PROPRIA.
RISCOS FUTUROS.NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FIGURA DO AGENCIADOR DE
SERVIÇO. SITUAÇÃO DE FATO E CLAUSULAS CONTRATUAIS DISCUTIDAS NO
ACÓRDÃO E INSUSCETIVEIS DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.SUMULAS
279 E 454.NÃO ENQUADRAMENTO EM HIPÓTESE DE INCIDENCIA DO ISS.
CONSTITUIÇÃO, ARTS. 24, II, E 21, VI. DECRETO-LEI N. 834/1969 E
LISTA DE SERVIÇOS.LEI COMPLEMENTAR N. 56, DE 15.12.1987, E A NOVA
LISTA DE SERVIÇOS, ONDE SE INCLUEM, NO ITEM 6, COMO SUJEITOS AO ISS,
OS SERVIÇOS DE 'PLANOS DE SAÚDE,PRESTADOS POR EMPRESA QUE NÃO ESTEJA
INCLUIDA NO ITEM 5 DESTA LISTA E QUE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS
PRESTADOS POR TERCEIROS, CONTRATADOS PELA EMPRESA OU APENAS PAGOS
POR ESTA, MEDIANTE INDICAÇÃO DO BENEFICIARIO DO PLANO'. NÃO
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DA LEI COMPLEMENTAR N. 56/1987. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.